Tribunal: TCU
Processo: 017.107/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Finep, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, em desfavor de Milton Coelho da Silva Neto e Roberto Vanderlei de Andrade, gestores dos recursos do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica PRODOC 914BRA5065, celebrado entre o MCT e a Unesco, em virtude de desvio de objeto.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, em desfavor de Milton Coelho da Silva Neto e Roberto Vanderlei de Andrade, em virtude de desvio de objeto na execução do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica PRODOC 914BRA5065. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 6o, inciso II, da IN-TCU 71/2012 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Finep e aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor da deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.